Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-39.2023.8.11.0049
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002432-39.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INTERGRAOS COMERCIO E LOGISTICA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 33.452.966/0003-80 (EMBARGANTE), JOSE RODRIGUES PRIETO - CPF: 006.811.432-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. SR. DES. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO NA OPERAÇÃO INTERNA COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS (ART. 115, III E XIX, § 3o, DO RICMS/MT).

INAPLICÁVEL EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DE 2024 (
ADC 49 STF
). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre transferência de grãos entre estabelecimentos do mesmo titular, com efeitos modulados a partir de 01/01/2024, bem como a legalidade do regime cautelar e o afastamento da penalidade de suspensão da inscrição estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a isenção de ICMS em transferências interestaduais de milho e/ou ração com fundamento em contrato de produção integrada, à luz do art. 115, § 3o, do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou expressamente as alegações da parte embargante, afastando a aplicação da isenção do art. 115, § 3o, do RICMS/MT a operações interestaduais.

4. Constatou-se que o benefício fiscal previsto é aplicável apenas a operações internas, não se estendendo à remessa de insumos para outro Estado, ainda que entre matriz e filial da mesma titularidade.

5. A cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem mudança de titularidade, é inconstitucional, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 1099 e
ADC 49
). Contudo, a Suprema Corte, ao julgar os Embargos de Declaração da
ADC 4 modulou
os efeitos da decisão para vigorar a partir de 2024, com exceção de processos iniciados antes de 29/04/2021 o que não é o caso dos autos.

6. Os embargos buscam reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade que extrapola os limites do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A isenção prevista no art. 115, § 3o, do RICMS/MT é restrita a operações internas, não se aplicando a transferências interestaduais de insumos agropecuários, ainda que entre estabelecimentos do mesmo titular. 2. É incabível rediscutir matéria já decidida em sede de embargos de declaração, salvo vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RICMS/MT, art. 115, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 e ED na ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
IMPERIO MINERACOES LIMITADA
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
deu parcial provimento ao
Recurso de apelação oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para:
01)
declarar que a

i
legalidade/inconstitucionalidade da cobrança
ICMS sobre a mera transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade produza efeito somente a partir de 31/12/2023;
02)
reconhecer a legalidade da
inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo;
03)
afastar a
penalidade
relativa ao impedimento de emissão de Nota Fiscal Eletrônica via sistema SEFAZ e/ou suspensão da Inscrição Estadual.

Aduz que, o acordão é contraditório pois reconheceu a isenção de ICMS na aquisição interna de aquisição de
milho em grãos para o fim de
beneficiamento e transformação em produtos de alimentação animal, todavia autorizou a cobrança do tributo estadual da ora embargante nesse tipo de operação.

Sustenta que, nos termos do art. 115, § 3°, do RICMS/MT a
remessa do milho para sua matriz no Estado do Pará se enquadra na exceção que autoriza a isenção quando há contrato de produção integrada, o que não teria sido observado na decisão objurgada.

Argumenta que, não incide ICMS na mera transferência interestadual de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão e/ou contradição, aplicando efeito infringente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas e contraditórias foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos.

Conforme foi consignado no acordão embargado, de acordo com o
art. 115, III e XIX, do Anexo IV, do RICMS/2014 do Estado de Mato Grosso
, as
operações internas
realizadas de aquisição de insumos para alimentação animal e/ou produção de ração é acobertada pela isenção do ICMS,
in verbis:

“[...] Seção II

Da Isenção em Operações com Insumos para a Agropecuária em Geral

[...]

Art. 115

Operações internas
realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados:
(cf. cláusula terceira do
Convênio ICMS 100/97
e alterações)

[...]

III –
rações para animais
, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo, fabricados pelas respectivas indústrias, devidamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, desde que:

a) os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e o número do registro seja indicado no documento fiscal, quando exigido;

b) haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto;

c) os produtos se destinem exclusivamente ao uso na pecuária;

[...]

XIX –
milho, quando destinado
a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de ração animal ou órgão oficial de fomento e de desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado;

[...]

§ 2° Para efeito de aplicação do benefício previsto no inciso III do caput deste artigo, entende-se por:

I – RAÇÃO ANIMAL, qualquer mistura de ingredientes, capaz de suprir as necessidades nutritivas para manutenção, desenvolvimento e produtividade dos animais a que se destinam;

[...]

§ 3° O benefício previsto no inciso III do
caput
deste artigo aplica-se, ainda, à ração animal, preparada em estabelecimento produtor, na transferência a estabelecimento produtor do mesmo titular ou na remessa a outro estabelecimento produtor, em relação ao qual o titular remetente mantiver contrato de produção integrada.

Ressalta-se que, nos termos do
art. 115, § 3°, do RICMS/MT, no caso de raçoes para animal preparada em estabelecimento produtor, aplica-se ainda a isenção na transferência ao estabelecimento produtor do mesmo titular ou na remessa a outro estabelecimento produtor, em relação ao qual o titular remetente mantiver contrato de produção integrada.

Todavia, uma vez que o § 3° é submetido ao
caput
do art. 115
,
a isenção somente deve ser aplicada se as operações de remessa e transferenciais ocorrerem todas no Estado de Mato Grosso, isso porque, a cabeça do dispositovo legal é clara ao prever que o benefício acoberta somente “
Operações internas
realizadas com os insumos agropecuários
”.

Destarte, a exceção prevista no art. 115, § 3°, do RICMS/MT não se aplica no caso de operações interestaduais, de remessa dos insumos agropecuários da
Filial de Estado de Mato Grosso para a Matriz no Estado do Pará
, como quer fazer crer a ora Embargante.

Outrossim, conforme foi consignado no acordão embargado, o STF
ao julgar a ADC 49, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual de mercadoria entre estabelecimentos sem mudança de titularidade modulou os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, [...]”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Tem-se, portanto que, assim como constou na decisão embargada,
é lícita a cobrança
ICMS sobre a transferência de matéria prima (grãos de soja e milho) entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade até 31/12/2023.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025